Tribunal: TRF3
Processo: 5013806-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2016; STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ); TRF3, 3a Seção, AR 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 04.05.2023; TRF3, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106; TRF3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
593/689)

5013806-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013806-21.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: AFONSO CARLOS PONCE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte autora possui renda superior ao parâmetro adotado e não comprovou insuficiência de recursos, embora alegue despesas mensais elevadas, incluindo financiamento estudantil e custos ordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a renda do agravante afasta a presunção de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se as despesas alegadas configuram circunstâncias excepcionais aptas a justificar a concessão da gratuidade; (iii) determinar se são cabíveis os pedidos subsidiários de parcelamento das custas e isenção de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

4.O STJ veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos, devendo ser oportunizada a comprovação da situação econômica (Tema 1.178).

5.O agravante apresenta renda mensal significativa, além de rendimentos adicionais expressivos e patrimônio relevante, evidenciando capacidade financeira.

6.As despesas indicadas, como financiamento estudantil, condomínio, energia, plano de saúde e seguro, constituem gastos ordinários e compatíveis com o padrão de vida, não caracterizando excepcionalidade apta a justificar a gratuidade.

7.O ônus de demonstrar comprometimento substancial da renda com despesas inevitáveis não foi cumprido pelo agravante.

8.O parcelamento de custas exige demonstração de dificuldade financeira momentânea, inexistente no caso concreto.

9.A isenção de honorários sucumbenciais pressupõe a concessão da gratuidade, sendo incabível de forma autônoma quando o benefício é integralmente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e §§ 3o, 5o e 6o; art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2016; STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ); TRF3, 3a Seção, AR 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 04.05.2023; TRF3, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106; TRF3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013806-21.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: AFONSO CARLOS PONCE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer no 5001756-33.2024.4.03.6002, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados/MS, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada (ID 326733694, f. 205/206) fundamentou o indeferimento no fato de que a parte autora aufere renda superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões recursais (ID 326733689), a parte agravante sustenta, em síntese, que, embora exerça a profissão de médico, seus rendimentos mensais são compatíveis com a concessão do benefício pleiteado, especialmente quando consideradas suas despesas fixas. Aduz que os documentos juntados aos autos, em especial a Declaração de Imposto de Renda, demonstram que seus ganhos não ultrapassam o teto do INSS, parâmetro que afirma ser adotado por este Tribunal.

Assevera, ainda, que possui diversas despesas mensais que comprometem substancialmente sua renda, destacando o pagamento de financiamento estudantil (FIES), além de gastos com energia elétrica, condomínio, plano de saúde, seguro e alimentação. Sustenta, assim, estar configurada a sua hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Em caráter sucessivo, pleiteia a isenção de eventual condenação em honorários advocatícios, com base no artigo 98, § 5o, do mesmo diploma legal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É certo mesmo que a mera declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de a parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse sentido, vem decidindo o STJ: (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

Desse modo, considerando a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, em compasso com o que decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, a parte agravada deve ser intimada a apresentar nos autos comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

A parte autora apresentou os comprovantes de despesas constantes dos anexos ao presente recurso.

Ressalte-se, ainda, a tese firmada pelo C. STJ no âmbito do Tema 1.178 (REsp. 1988687/RJ), que passa a nortear o julgamento do presente recurso também sob esse prisma, senão vejamos:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não podendo ser, portanto, nem único nem exauriente.

Ressalte-se, ainda, que eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado, diante do exame direto do mérito do presente agravo de instrumento por este Colegiado.

No caso concreto, a controvérsia reside em saber se o Agravante, médico, efetivamente demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

No presente caso, o juízo de origem, após determinar a juntada de documentos para comprovação da alegada miserabilidade, indeferiu o pedido com base na renda do Agravante, que superou o parâmetro de 40% do teto dos benefícios do RGPS. A decisão se valeu, inclusive, de análise já realizada no processo conexo no 5001585-76.2024.4.03.6002, onde a mesma questão foi apreciada.

Ao examinar os autos, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024, ano-calendário 2023 (ID 326733694 – f. 165 - 177), informa um total de rendimentos tributáveis de R$ 90.228,86, o que corresponde a uma média mensal de R$ 7.519,07. Além disso, foram declarados rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 262.788,25, sendo a maior parte, R$ 246.000,00, a título de lucros e dividendos recebidos de pessoa jurídica (AFONSO C. PONCE LTDA, CNPJ 44.809.013/0001-81). A declaração revela, ainda, um patrimônio considerável, incluindo um apartamento, um lote em condomínio, um veículo e diversas aplicações financeiras.

Com efeito, a renda mensal bruta do Agravante, apenas considerando os rendimentos tributáveis, já supera o limite do razoável à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Se considerarmos os lucros e dividendos distribuídos, revela capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Diante desse cenário, caberia ao Agravante o ônus de comprovar a existência de despesas extraordinárias e inevitáveis que, de fato, consumissem a quase totalidade de seus recursos, a ponto de comprometer seu sustento e o de sua família caso tivesse que arcar com as custas processuais.

As despesas arroladas, financiamento do FIES no valor de R$ 4.168,08 (ID 326733702), condomínio de R$ 604,14 (ID 326733695), energia elétrica em valores variáveis (ID 326733698), plano de saúde (ID 326733703) e seguro (ID 326733704), não possuem, no entanto, o caráter de excepcionalidade exigido. Trata-se de gastos ordinários, compatíveis com o padrão de vida e a profissão exercida pelo Agravante. O financiamento estudantil, embora represente uma parcela significativa de seus custos, é uma dívida previsível e decorrente do investimento em sua própria formação profissional, a qual já lhe proporciona rendimentos substanciais.

Portanto, o conjunto probatório não apenas afasta a presunção de hipossuficiência, como também evidencia uma capacidade financeira que lhe permite arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. A decisão agravada, que indeferiu o benefício, mostra-se, assim, acertada e alinhada à jurisprudência.

No que tange aos pedidos subsidiários, também não assiste razão o Agravante. O pedido de parcelamento das custas, previsto no artigo 98, § 6o, do CPC, embora seja uma alternativa viável, pressupõe a demonstração de uma dificuldade financeira momentânea que justifique a medida. No caso, diante da renda e patrimônio demonstrados, não se vislumbra essa dificuldade a ponto de justificar a intervenção desta Corte para impor o parcelamento, sendo uma questão que pode ser reavaliada pelo juízo de primeiro grau, se provocado com novos elementos.

Quanto ao pleito de isenção de eventuais honorários de sucumbência, com base no artigo 98, § 5o, do CPC, este não se sustenta. A gratuidade parcial prevista no dispositivo legal pressupõe que a parte seja, em alguma medida, beneficiária da justiça gratuita. Uma vez indeferido integralmente o benefício por ausência de hipossuficiência, não há como conceder isenção isolada e futura das verbas sucumbenciais. Tal pedido contraria a lógica do sistema, que condiciona a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência à efetiva concessão da gratuidade.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte agravante.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte autora possui renda superior ao parâmetro adotado e não comprovou insuficiência de recursos, embora alegue despesas mensais elevadas, incluindo financiamento estudantil e custos ordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a renda do agravante afasta a presunção de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se as despesas alegadas configuram circunstâncias excepcionais aptas a justificar a concessão da gratuidade; (iii) determinar se são cabíveis os pedidos subsidiários de parcelamento das custas e isenção de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

4.O STJ veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos, devendo ser oportunizada a comprovação da situação econômica (Tema 1.178).

5.O agravante apresenta renda mensal significativa, além de rendimentos adicionais expressivos e patrimônio relevante, evidenciando capacidade financeira.

6.As despesas indicadas, como financiamento estudantil, condomínio, energia, plano de saúde e seguro, constituem gastos ordinários e compatíveis com o padrão de vida, não caracterizando excepcionalidade apta a justificar a gratuidade.

7.O ônus de demonstrar comprometimento substancial da renda com despesas inevitáveis não foi cumprido pelo agravante.

8.O parcelamento de custas exige demonstração de dificuldade financeira momentânea, inexistente no caso concreto.

9.A isenção de honorários sucumbenciais pressupõe a concessão da gratuidade, sendo incabível de forma autônoma quando o benefício é integralmente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e §§ 3o, 5o e 6o; art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2016; STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ); TRF3, 3a Seção, AR 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 04.05.2023; TRF3, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106; TRF3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão